Tribunal: STF
Processo: HC 216567
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de roubo majorado. Não se conhece de habeas corpus empregado para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso inadmitido pelo Superior Tribunal de Justiça. Precedentes. Não se conhece, em regra, de habeas corpus empregado como sucedâneo de recurso ou revisão criminal. Precedentes. Supressão de instância. Negativa de seguimento.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus preventivo, com pedido de liminar, impetrado por Renato Antonio Pappotti em favor Euclides Donizete Carvalho, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, exarado nos autos do AREsp 1.962.567/SP (evento 3).



    O Paciente foi condenado à pena definitiva de 06 (seis) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no art. 157, § 2º, I, II e V, do Código Penal (evento 8).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PREENCHIMENTO DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 181/STF. DESPROVIMENTO DO RECLAMO.



    1. A insurgência quanto ao preenchimento dos pressupostos de admissibilidade de recurso de competência deste Superior Tribunal de Justiça tem natureza infraconstitucional, sem repercussão geral (Tema 181/STF).



      2. Agravo regimental não provido.” 



    No presente writ, o Impetrante defende, em síntese, a absolvição do Paciente por insuficiência probatória. Alega a possibilidade de fixação do regime inicial de cumprimento da pena menos gravoso. Ressalta a existência de circunstâncias favoráveis, como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa. Sustenta a ocorrência de prescrição do delito. Requer, em medida liminar, a manutenção da liberdade do Paciente até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela absolvição do Paciente e, sucessivamente, pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), com a redução da pena no patamar máximo, e fixação do regime prisional mais brando.



    É o relatório.



    Decido.



    Registro que a jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).



    Lado outro, este Supremo Tribunal Federal ‘tem advertido, em sucessivos pronunciamentos, não se revelar admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende nela discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso extraordinário interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça, com aplicação da sistemática de repercussão geral’ (HC 141.937/MG, Rel. Min. Celso de Mello). No mesmo sentido: HC 123.562/SP, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 126.291-AgR/PE, Rel. Min. Cármen Lúcia). 



    Ainda, a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que os pressupostos de recursos interpostos no Superior Tribunal de Justiça não podem ser objeto de exame neste Supremo Tribunal pela via do habeas corpus (HC 181.705, Rel. Min. Cármen Lúcia). Nesse prisma, “O reexame de pressupostos de admissibilidade de recursos é insindicável na via estreita do habeas corpus” (HC 114.490-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12/03/2014); “não se revela admissível a ação de habeas corpus, quando se pretende discutir os pressupostos de admissibilidade de recurso interposto perante o E. Superior Tribunal de Justiça” (HC 106.468/RJ, Rel. Min. Celso de Mello). 



    Ademais, verifico que a Defesa manejou agravo em recurso extraordinário, o qual não foi conhecido, em razão de seu manifesto descabimento, em decisão com o seguinte teor (evento 45):



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por EUCLIDES DONIZETE CARVALHO contra acórdão de e-STJ fls. 3.553-3.556.



    O presente pedido foi apresentado após o trânsito em julgado (e-STJ fl. 3.561). Além disso, não foram opostos embargos de declaração, única via recursal cabível na espécie.



    Assim, diante do exaurimento da prestação jurisdicional por esta Corte Superior de Justiça, nada mais há a prover.



    Ante o exposto, determina-se o arquivamento imediato de quaisquer outras manifestações, dispensando o envio de expediente avulso à esta Vice-Presidência.



    Baixem-se os autos, caso ainda estejam neste Sodalício.”



    Registro, por fim, que à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 134.957-AgR/MG, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 24.02.2017; RHC 136.311/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 21.02.2017; RHC 133.974/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, DJe 03.3.2017; e HC 136.452-ED/DF, de minha relatoria, 1ª Turma, DJe 10.02.2017. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 10 de junho de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora